Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO ENCCEJA. INTERNO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO COMPATÍVEL COM A REFERIDA PROVA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA – CPP - CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. Preenchidos os requisitos previstos no Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015, devem ser deferidos os benefícios da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, não havendo como exigir requisitos distintos.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.